Tribunal: CARF
Processo: 11128.006829/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006829/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.150 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
MMD SERVICOS E SOLUCOES EM SISTEMAS DE INCENDIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME A TERCEIROS. MULTA.

Restando comprovada a cessão de nome para operações de importação,
incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da infração prevista
pelo artigo 33 da Lei no 11.488/2007, regulamentada pelo Decreto 6.759/2009
(RA), punida com a multa de 10% das operações.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, suscitada de ofício pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro (relatora),
e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Designado
para redigir o voto vencedor, quanto à preliminar de prescrição intercorrente, o Conselheiro
Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006829/2010-86
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de aplicação de multa regulamentar decorrente de cessão do
nome da pessoa jurídica com vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou
beneficiários no valor total de R$ 9.216,25. Fundamento Legal discriminado à fl.02.
De acordo com a Fiscalização, a interessada cedeu seu nome para a realização de
operação de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários na operação de importação.
O procedimento fiscal identificou que a Empresa (Pessoa Jurídica), devidamente
identificada, cedeu seu nome para a realização de operação de comércio exterior de
terceiros com vistas no acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários na
operação de importação.
Em razão da irregularidade apontada procedeu-se à aplicação da multa, no montante de
10% (dez por cento) do valor de cada operação, à pessoa jurídica em tela ao ceder seu
nome para a realização de negócios de comércio exterior em que se acoberte os reais
intervenientes ou beneficiários nos termos do art. 33 da Lei n.o 11.488/2007.
Intimada da exação em tela 02/02/2011 (fl.31), a autuada/importadora apresentou
impugnação em 02/03/2011 (fls.32 e ss), alegando, em síntese, que a multa não é
cabível em razão de:
Requer a suspensão do processo até a final decisão do AITGF no processo
11128.006127/2010-01;
A Fiscalização não pode requisitar documentos de períodos pretéritos para a
comprovação de sua regularidade e nem para fins de verificação de possíveis
irregularidades passadas;
A retenção das mercadorias e o início do procedimento de fiscalização especial
ocorreram de forma irregular, pois não foram observados os critérios legais para a
retenção e posterior solicitação de informações;
A interessada não está obrigada a responder às intimações fiscais caso o MPF esteja
destituído de motivação, razoabilidade e plausibilidade;
Não é possível vincular pessoa jurídica à pessoa física com o fito de condicionar
capacidade operacional da empresa vinculada, por possuírem personalidade jurídica
distinta;
O procedimento amparado pela IN SRF no 228/02 deve ser iniciado pela Repartição da
matriz da impugnante, não por repartição sediada em localidade distinta;
Parte do empréstimo tomado pela impugnante do sócio Reginaldo Deliberati é
proveniente de parte dos valores da transação imobiliária realizada (valor venal de R$
72.000,00 e vendido por R$ 900.000,00);
A interessada promoveu a venda de mercadorias importadas para a KINGO
COMERCIAL LTDA, a qual não se confunde com a detentora da marca "KINGO",
empresa chinesa fabricante de tais produtos;
A impugnante não repassa as mercadorias apenas para a KINGO COMERCIAL
LTDA;
Não pode ser aplicada a pena de perdimento apenas com base em presunções;
Pede a nulidade do ato por falta de prova de sua intenção dolosa bem como de causar
dano ao erário.

A Quarta Turma da DRJ/SPO proferiu acórdão no 16-84.485, em 24 de outubro de
2018 (e-fls. 291), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

Ano-calendário: 2010
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À
IMPORTAÇÃO. CESSÃO DE NOME A TERCEIROS. MULTA.
Restando comprovada a cessão de nome para operações de importação,
incontroverso o entendimento da fiscalização de ocorrência da infração
prevista pelo artigo 33 da Lei no 11.488/2007, regulamentada pelo
Decreto 6.759/2009 (RA), punida com a multa de 10% das operações.
A recorrente foi notificada em 10 de dezembro de 2018 (fl. 317), e apresentou
recurso voluntário em 19 de dezembro de 2018 (fls. 318), no qual afirma, basicamente, que a
decisão prolatada pela DRJ se apoia apenas em indícios, e não provas contundentes da
interposição ocorrida, sem argumentos que diretamente se refiram à operação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Entendo que a controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) ocorrência
de prescrição intercorrente; ii) ocorrência de interposição fraudulenta com a reflexa multa por
cessão de nome a terceiro.
Tratarei em partes.
Da ocorrência da prescrição intercorrente
Conforme já esposado em outros casos de multas aduaneiras, entendo no sentido
da ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999,
tendo em vista a natureza não tributária do crédito discutido, afastando, em consequência, a
aplicabilidade da Súmula CARF o 11, conforme as razões a seguir expostas
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respetiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos,
em procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas
questões pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre
direito tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no
11 e o distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com
relação às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais
entendo ser devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras,
exatamente a multa aqui tratada.
Pois bem.

i) Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa
à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria
da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e
dos Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém, nossa
ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em ver nele somente
uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos transcendente ao processo
como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo, entre o tribunal e as partes, destacou
sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta aos olhos da maioria: sua marcha ou
adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos
Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, LZN. 2003.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.3
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo tem
procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro,
abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em
que a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal,
enquanto que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO
administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material
– artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em DINAMARCO,
Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio
Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-
1/procedimento
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

ii) Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que
existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta
etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo
para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida
Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a
respectiva receita será escriturada a esse título.

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda
Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios,
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza,
exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações
em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem
como pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou
ainda seus adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários –
ainda que pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais
créditos, que, por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à
relação tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando
ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por
meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em
que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não
implica, tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso
dos demais argumentos que se complementam.
Explico:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em
que
tiver
cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa
reserva, o que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição
intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir
a mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto de
direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à sua
aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos de
natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros pontos,
tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir prescrição com
prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão de julgamento
sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à impossibilidade de
afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula CARF no11, ainda,
e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei rapidamente de como se
dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente neste Tribunal, e como lidar
com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão
bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente utilizadas pelos
Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o tema.

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

iii) Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária
para tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a
existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A
prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da
proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado,
expressado na pretensão deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela
inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal
superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido,
não há dúvida de que se trata de institutos absolutamente distintos, com
condições particulares de verificação em concreto, e definições próprias
consolidadas na doutrina e na jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente
o sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que
possuem regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão
específica de prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional,
é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos,
e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.

6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o
lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente
no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o
termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob
a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a
figura da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível –
e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito9.

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de exigibilidade
de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante dessa constatação, que a
norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da convivência humana. Nesses casos, há
ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando do tema, a situação se resolve mediante as
técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito; assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente
pleno (sem lacunas). (...)25. Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito
tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar
(art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante
utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74, §11, da
Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei no 9.317/95; art.
39 da LC no 123/2003).

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv) A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição
fazendária. Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do
tributo de solucionar a demanda do contribuinte, a perda do direito de
realizar a cobrança depois de transcorridos mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o
lançamento do crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a
decadência só é admissivel no período anterior a sua lavratura; depois, entre
a ocorrência dela e até que flua o prazo para a interposição do recurso
administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso dessa natureza que se
tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a decadência, e ainda
não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo para interposição
do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do
crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o prazo de

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de ambas as
turmas do STF. Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo),
como, também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 -
como supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições
não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se
aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras
decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a
única manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão
recorrida. Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre
27.02.1992 e 04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de
Recursos — TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da
lavratura de Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face
do crédito tributário encontrar-se suspenso.

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento,
o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que,
todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação
que regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso
à Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei
n° 8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua
administração, cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal.
Face a tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar
a citada legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia
fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe
são devidos, mormente quando já devidamente constituídos como no presente
caso. Assim, afasto a alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da
jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível,
portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível
fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é
a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no
Manual dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos
casos de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos
casos de mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos
casos de produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não
se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

caso de co-titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos
casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar
a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando
que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do
Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito
não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 –
que carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Regionais Federais - no mesmo sentido do entendimento aqui
esposado – aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
ADUANEIRO.
AGENTE
DE
CARGA.
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO
DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV,
"E",
DO
DECRETO-LEI
No
37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009,
pelo que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor a
penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição da
multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese
dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma
legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador
deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes,
registrou os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

prazo definido na legislação de regência, o que torna escorreita a incidência
da multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência
de prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em
informações prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua
non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos
descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício
em um de seus elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1528241
-
0004962-44.2005.4.03.6120,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe
ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que não
ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a
isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação
idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a
Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-
96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO,
julgado em 22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018), mormente
diante de ato administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada
mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO
CÍVEL - 1861838 - 0005491-87.2009.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADORA
FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1
DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106,
II, "a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos
diante de infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a
disciplina jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer
modo, a hipótese dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido art.
106, II, do CTN; a novel legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar
o ato como infração, nem cominou penalidade menos severa, mas apenas
previu um prazo maior para o cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do
prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz
incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-
Lei no 37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
penalidades de natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz
sentido para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em
tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o
administrado cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante
da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência
da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99
quanto ao débito objeto do processo administrativo no 10814008859/2007-21 .
Ressalto que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não
paralisação do processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a
questionar a aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se
encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-
04.2017.4.03.6100,
Rel.
Desembargador
Federal
LUIS
ANTONIO
JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
28/12/2020)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
ART.
85
DO
CPC.
READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da
pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia
sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a prescrição
prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a
respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos
ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo administrativo não
configuram causa interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba
sucumbencial devida pela União deve ser fixado de acordo com as regras do
art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA
TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em
28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99,
que assim dispõe:
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
PúblicaFederal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurarinfração à legislação em vigor, contados da data da prática
do ato ou, no casode infração permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
maisde três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serãoarquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
semprejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente
daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração
tambémconstituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei
penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação deexecução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente daaplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído
pela Lei no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela
Leino 11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da
administraçãopública federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo
1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do
trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados
no procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência
daprescrição intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três)
anos sem movimentação do processo administrativo pela Administração
PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa (evento 56/PROCADM16 - fls. 131/196) e em
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

07/12/2007sobreveio
decisão
mantendo o crédito tributário
exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado
recursoem 12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição com
novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo
seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 -
fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs embargos de
declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a
autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que
apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls.
209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008,
cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos
embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a
finalização do procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição
intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em
nadainfluenciou o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera
movimentaçãoformal do processo, encaminhando os embargos para análise
(evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar a
ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo
valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC
5002952-05.2016.404.7000, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA,
TRF4
-
QUARTA
TURMA
-
Data
da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos
fatos. Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do
processo administrativo não configuram causa interruptiva do prazo
prescricional, como ocorrido no caso em análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v) Conclusões
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999,
bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e
não tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância
também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999
(prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do
ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo
174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida
após constituição definitiva do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto
se aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria,
a prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação
que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente
declaração de voto;
viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 498, parágrafo 1o, incisos
V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o apoio
técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da data
do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira aqui discutida, por tratar de
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

crédito não tributário, e configurar-se evidente distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF
no 11, que se aplica tão somente aos créditos de natureza tributária.

Mérito
Se vencida, no mérito, entendo que, por bem ter analisado o conjunto probatório
dos presentes autos, e por bem retratar o direito posto em cotejo à respectiva conferência, adoto
como razões de decidir aquelas expostas pela DRJ:

DA NULIDADE
A suspensão do presente processo até a final decisão do AITGF no
processo 11128.006127/2010-01 não é possível, pois os referidos processos tratam de
assuntos diversos. O processo 11128.006127/2010-01 refere-se à apreensão de
mercadorias cuja infração encontra-se tipificada no art.23, V, 1o e 2o do Decreto-lei no
1.455/76 com rito processual distinto, cuja mercadoria está sujeita à aplicação da pena
de perdimento, conforme previsto no art. 689, inciso XXII, do Decreto n° 6.759, de
05/02/2009 (Regulamento Aduaneiro):
Decreto no 6.759, de 05/02/2009:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 105, e Decreto-lei n°
1.455, de 1976, art. 23 e § 1o, com a redação dada pela Medida Provisória no 66, de
2002, art. 59):
XXII - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
A Competência para relevação da penalidade de perdimento bem como a sua
destinação, prevista no Regulamento Aduaneiro, na hipótese em que restem
configuradas os pressupostos estabelecidos, é privativa do Ministro da Fazenda (art.28
do Decreto 1.455/76).
Portanto, não cabe a esta instância julgadora pronunciar-se sobre o assunto.
A Fiscalização pode requisitar documentos de períodos pretéritos para a comprovação
de sua regularidade e para fins de verificação de possíveis irregularidades passadas,
sempre quando os fatos investigados estiverem correlacionados com a matéria a ser
analisada, pois possibilita a busca da verdade material.
Tanto a retenção das mercadorias bem como o início do procedimento de fiscalização
especial ocorreram de forma regular atendendo aos ditames legais, conforme bem
documentado pela autoridade fiscal (fls.05 e ss), com ciência da interessada de todos os
fatos e procedimentos bem como oportunidade para ampla defesa e contraditório.
A interessada está obrigada a responder às intimações fiscais, pois as referidas
intimações foram motivadas por suspeita de interposição fraudulenta submetidas aos
trâmites procedimentais previstos na IN SRF no 206/2002, arts 65/69.
O Auto de infração está baseado nas provas colhidas no procedimento de auditoria
verificando-se a infração de dano ao erário.
No presente procedimento fiscal, amparado pela IN SRF no 228/02, foi dispensado de
emissão de MPF, em razão do disposto no inciso II, do art.5o da Portaria ALF/STS no
150/2010 amparado pela alínea "d" do inciso III do art.18, e do art.19, ambos da
Portaria Coana no 36/2006.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus clausus)
as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como nulos. Diz,
citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo
– daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela contestação trazida – é
de se descartar a possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa
nulidade.
DO MÉRITO
Encaminhados os autos do presente processo que trata da impugnação apresentada,
procede ao julgamento nos termos do regimento interno da RFB.
No presente caso, o procedimento especial de fiscalização visou a identificar e coibir a
ação fraudulenta de interpostas pessoas em operações de comércio exterior como meio
de dificultar a verificação da origem dos recursos aplicados, ou dos responsáveis por
infração à legislação em vigor (art. 1o, § 1o, da IN SRF no 228/02). De acordo com o art.
2o da IN SRF no 228/02, a seleção de empresas sujeitas à aplicação do procedimento
especial de fiscalização decorrerá do cruzamento de informações de natureza contábil-
fiscal e de comércio exterior extraídas das bases de dados da Secretaria da Receita
Federal (SRF).
De acordo com a Fiscalização, a interessada cedeu seu nome para a realização de
operação de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários na operação de importação. Em razão da irregularidade
apontada procedeu-se à aplicação da multa, no montante de 10% (dez por cento) do
valor de cada operação, à pessoa jurídica em tela ao ceder seu nome para a realização de
negócios de comércio exterior em que se acoberte os reais intervenientes ou
beneficiários, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00, nos termos do art. 33 da Lei n.o
11.488/2007.
Com relação à interposição de fraudulenta (Art. 33 da Lei no 11.488/2007
regulamentado pelo art. 727 do Decreto no 6.759/2009, arts. 104, 106, 551, § 1o, inciso
I, 673, 674, incisos I, IV, V e § único, 675, inciso IV, 732, 734, 735, § 2o, 801, § 5o,
744, 745 e 768 do Decreto no 6.759/09), objeto de discussão neste PAF, cabe as
seguintes considerações.
Pelas DI, ora objeto de fiscalização, foram registradas pela impugnante na modalidade
importação por conta própria (quando o importador assume o risco do negócio e faz a
aquisição das mercadorias no exterior, arca com os custos referentes à importação e
vende as mercadorias no mercado interno a quem quiser, ou seja, não existe um
comprador nacional pré-determinado a ser declarado na qualidade de adquirente da
mercadoria importada).
O que foi constatado no curso da fiscalização aduaneira é a operação de importação por
conta e ordem de terceiros, cujo o nome e o CNPJ da empresa adquirente deveriam ter
sido ser informados na Declaração de Importação (DI).
No presente caso, o real adquirente da mercadoria não poderia manter-se oculto, pelo
contrário, sua identidade deveria ter sido obrigatoriamente revelada, haja vista que a
importação só está acontecendo por demanda e financiamento desta empresa, a quem
cabe, inclusive, o ônus de comprovar perante a Receita Federal, ou outros órgãos
competentes, em casos de fiscalização, a origem lícita dos recursos empregados nas
operações de comércio exterior. Em desrespeito à legislação, empresas deliberadamente
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

mantêm-se ocultas nas operações de comércio exterior pelas mais diversas razões, a
depender dos interesses envolvidos.
Dessa forma, mesmo que a importadora por conta e ordem efetue os pagamentos ao
fornecedor estrangeiro, antecipados ou não, não se caracteriza uma operação por sua
conta própria, mas, sim, entre o exportador estrangeiro e a empresa adquirente, pois dela
se originam os recursos financeiros.
A Interposta pessoa diz-se daquele que comparece num dado negócio jurídico em nome
próprio, mas no interesse de outrem, substituindo-o e encobrindo-o. Trata-se do presta-
nome ou testa-de-ferro. Age em lugar do verdadeiro interessado, que, por motivos não
de todo lícitos, deseja ocultar sua participação num ato negocial.
A Lei no 11.488/2007, incluiu na legislação brasileira a tipificação da
infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros”, punível com a multa de 10% valor aduaneiro da mercadoria.
“Art. 727. Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à pessoa jurídica que
ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios, para a
realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento
de seus reais intervenientes ou beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput). ”
Pode-se dizer que a interposição fraudulenta se caracteriza pela ocultação do verdadeiro
importador de mercadorias estrangeiras, conforme definição constante do Decreto-Lei
(DL) n° 1.455/76, de 7 de abril de 1976 (com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002).
A utilização de empresas interpostas para a realização de importações destinadas a
terceiros passou a ser conduta punida com pena de perdimento das mercadorias
importadas, bem como a ocultação decorre da não informação do responsável pela
operação, a quem se destina as mercadorias e que pode fornecer, ou não, os recursos
empregados.
A interposição configura-se quando uma pessoa, física ou jurídica, apresenta-se como
responsável por uma operação que não realizou, interpondo-se entre a determinada parte
(no caso a aduana) e outra (no caso, o verdadeiro adquirente). A ocultação do
verdadeiro responsável pela importação é método de se eximir da responsabilização
pelos atos praticados. Sua caracterização como fraude decorre de disposição legal, pois
a ação ou omissão atinge, excluindo ou modificando, a obrigação tributária em uma das
suas características essenciais, qual seja, o sujeito passivo.
O dano ao Erário, por sua vez, é caracterizado não apenas pela falta ou insuficiência no
recolhimento de tributos (caráter fiscal), mas também pela hipótese de ocultação do
sujeito passivo nas operações de comércio exterior, prática tão danosa no campo
aduaneiro, que é apenada com o perdimento da mercadoria (caráter extrafiscal).
Cabe a observação de que o dano ao Erário se configura não somente sob a ótica do
controle tributário (falta ou insuficiência no recolhimento de tributos), mas também do
controle político (soberania das fronteiras – violações de procedimento ou de controle
prévio).
A autoridade fiscal enfatiza que a ocultação do sujeito passivo no comércio exterior
configura ato inescrupuloso tendente a violar os mecanismos de controle tributário e/ou
político na importação de mercadorias, uma vez que, ao omitir o sujeito passivo da
operação, abre-se espaço para a prática de outras atividades vantajosas aos infratores,
tais como:
-crime contra a Ordem Tributária (Lei no 8.137/90);
-contrabando e descaminho (art. 334 do Código Penal);
-crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei no 7.492/86);
-lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores(Lei no 9.613/98).
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

De acordo com a Fiscalização, a interessada cedeu seu nome para a realização de
operação de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários na operação de importação.
O procedimento de auditoria fiscal foi encerrado com a lavratura do Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (AITAGF) n° 0817800/17958/10, processo
administrativo n° 11128.006127/2010-01, que concluiu, de forma inequívoca, que a
interessada serviu de interposta pessoa1 para acobertar os reais destinatários das
mercadorias, a Kingo Comercial Ltda - EPP (fl.21) tendo sido proposta à aplicação da
pena de perdimento, conforme previsto no art. 689, inciso XXII, do Decreto n° 6.759,
de 05/02/2009 (Regulamento Aduaneiro):
Decreto no 6.759, de 05/02/2009:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 105, e Decreto-lei n°
1.455, de 1976, art. 23 e § 1o, com a redação dada pela Medida Provisória no 66, de
2002, art. 59):
XXII - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.
É relevante salientar que a multa do art. 33 da Lei n° 11.488/2007 não prejudica a
aplicação da pena de perdimento das mercadorias que alcança, em realidade, o sujeito
ocultado na operação de importação.
O Poder Judiciário possui entendimento, o qual ratifica a referida posição:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
OCULTAÇÃO
DO
VERDADEIRO
IMPORTADOR. PENA DE PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. LEGALIDADE.
ARTIGO 33 DA LEI N° 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007. NÃO REVOGAÇÃO
DA PENA DE PERDIMENTO PREVISTA NO ARTIGO 23 DO DECRETO-LEI N°
1.455, DE 1976. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
O artigo 33 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, não tem o condão de afastar a
pena de perdimento, porquanto não implicou em revogação do artigo 23 do DL n°
1.455/76, com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002. Isso porque, a pena de
perdimento atinge, em verdade, o real adquirente da mercadoria, sujeito oculto da
operação de importação. A pena de multa de 10% sobre a operação, prevista no referido
dispositivo legal, revela-se como pena pessoal da empresa que, cedendo seu nome,
faz a importação, em nome próprio, para terceiros. O parágrafo único do
aludido artigo, por sua vez, estatui que "à hipótese prevista no caput deste
artigo não se aplica o disposto no art. 81 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996". Essa complementação legal, constante do parágrafo único, abona o
entendimento de que não houve a revogação da pena de perdimento para a
hipótese retratada nos autos. Antes o confirma, porquanto exclui,
expressamente, apenas a possibilidade da aplicação da sanção de inaptidão do
CNPJ. Quanto às demais penas, permanecem incólumes, havendo a previsão,
agora também, da pena pecuniária, nos termos do caput do aludido preceptivo
legal. TRF - 4a- 2a Turma - AMS 2005.72.08.005166-6/SC, Relator Des. Federal
Otávio Roberto Pamplona, unânime, DJU 02/08/2007.
Portanto, é plenamente cabível a aplicação da pena de perdimento com a presente multa.
É plenamente possível vincular pessoa jurídica à pessoa física com o fito de condicionar
capacidade operacional da empresa vinculada, mesmo possuindo personalidade jurídica
distinta. O motivo reside no fato de que quem fornece os recursos para a
operacionalização da empresa são os sócios, não havendo como desvincular a
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

verificação da capacidade econômico financeira de seu integrantes com as operações
efetuadas pela pessoa jurídica.
De acordo com a verificação efetuada pela fiscalização, a interessada promoveu a venda
de mercadorias importadas para a KINGO COMERCIAL LTDA, cujas mercadorias já
continham a marca "KINGO", e também a sua destinação para outras empresas.
A Fiscalização verificou que os recursos para a negociação do montante de receitas
apuradas de R$ 12.138.658,00, referente ao ano-calendário de 2009, não se originou de
recursos próprios da autuada, pois os lucros acumulados bem como o estoques de
mercadorias da empresa no ano-calendário de 2008 não seriam capazes de alavancar
operações do período posterior, ou seja, os recursos não provieram de atividade da
interessada (fl.13).
No ano-calendário de 2009 constam no Razão analítico da empresa empréstimos no
valor de R$ 973.664,01 fornecido por Reginaldo Deliberali (sócio da empresa) bem
como de um empréstimo de R$ 140.000,00 tomado da deliberali indústria Têxtil Ltda.
De acordo com a Fiscalização, após a análise dos rendimentos e dos bens e dívidas de
Reginaldo Deliberali (sócio da empresa) chegou-se à conclusão de que o mesmo não
teria como fornecer empréstimos de tamanha monta (fl.14).
Portanto, a origem dos recursos para os referidos empréstimos bem como da
movimentação de numerário para as operações de comércio exterior são de origem
desconhecida.
De acordo com a impugnante, parte do empréstimo tomado (fls.15/16) foi proveniente
de valores da transação imobiliária realizada (valor venal de R$ 72.000,00 e vendido
por R$ 900.000,00).
A autoridade fiscal verificou em análise da DIMOF - Declaração de Movimentação
Financeira que o sócio Reginaldo Deliberali (sócio da empresa) movimentou um
montante bem inferior ao informado à autoridade fiscal, não tendo comprovado a
origem dos recursos mediante documentação hábil e idônea (fl.16).
Fato relevante é que constou na DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) em que
o Reginaldo Deliberali (sócio da empresa) adquire um imóvel por R$ 72.000,00 para
revendê-lo por R$ 900.000,00 para a empresa Porto Brasil, Indústria e Comércio,
Importação e Exportação Ltda recebendo no ato R$ 500.000,00 e logo após a celebração
de contrato de distrato em que o mesmo promete devolver o valor ora recebido à
compradora. Fato estranho, de acordo com a Fiscalização, é a tomada de empréstimo
junto ao Banco Santander de R$ 1.410.000,00 todos garantidos com o patrimônio de
único sócio da Porto Brasil, Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda, o Sr.
José Domingos Kassar Neto (CPF no 216.447.278-03). Referidos contratos visaram
justificar a origem dos recursos fornecidos pela Porto Brasil, Indústria e Comércio,
Importação e Exportação Ltda àinteressada, tratando-se de um negócio simulado,
conforme bem descrito pela Fiscalização (fl.17). Mencionados recursos não foram
declarados à RFB (fl.17).
Quanto à operação de comércio exterior realizadas pela empresa, destacasse o fato de o
exportador (K-Two Trading Limited) ter fornecido em 09/12/2008 um empréstimo de
U$ 500.000,00 à empresa autuada sem a exigência de garantias, apesar desta não
possuir capacidade para arcar com possibilidade de não pagamento do valor recebido
(18).
A contabilidade da empresa autuada não menciona o empréstimo tomado do exportador
no passivo de obrigações devidas a exportadores estrangeiros e nem o pagamento das
operações de comércio exterior. Apesar de requisitada a apresentar os extratos bancários
pela Fiscalização nada apresentou, o que não permitiu comprovar a veracidade dos
lançamentos contábeis, os quais continham falhas aparentes (fl.19).
Com relação às mercadorias importadas, estas já tinham destinatário certo e, portanto,
não poderiam ter sido registradas em nome da autuada (fl.20). A DI no 09/1244295- 0
teve seu registros da DI posterior à emissão das notas fiscais de saída no 198, 199 e 200
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

para a empresa KINGO COMERCIAL LTDA - EPP, além do fato de as mercarias
terem indicação da marca KINGO.
Pelo exposto, ficou evidente a interposição de terceiros nas operações de comércio
exterior em que o importador não detinha capacidade econômico-financeira, sua
contabilidade não espelhava a realidade dos fatos bem como as operações de comércio
exterior foram feitas à revelia da legislação aduaneira ao omitir os verdadeiros
adquirentes das mercadorias importadas.
As mercadorias importadas mediante artifício fraudulento poderiam possibilitar a
quebra da cadeia do IPI e, por conseqüência, a redução indevida deste imposto, além de
permitir acesso a variadas formas de manipulações ilegais nos valores recolhidos a título
de ICMS, Contribuições Sociais e Imposto de Renda.
A pena de perdimento, como já citado, aplicou-se ao presente caso, pois houve a
operação de importação com ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. A penalidade destinou-se
ao sujeito ocultado na operação de importação.
A interessada no presente caso foi aplicada a infração prevista no art. 33 da Lei
11.488/07, pois se trata de pena pessoal da empresa que, cedendo seu nome, faz a
importação, em nome próprio, para terceiros.
A pena de perdimento e a sanção destinada ao importador ostensivo, aquele que "cede o
nome", ou "prestanome", ou seja, a multa de 10% sobre o valor da operação, são
penalidades cumuláveis em razão de possuírem regramento próprio.
De fato aquele que cede seu nome para a concretização da importação quem deverá ser
apenado com a multa de 10% sobre o valor da operação, o que ocorreu no presente caso
cumulado com a pena de perdimento por expressa previsão legal do art.689, XXII do
Decreto no 6.759, de 05/02/2009, podendo subsistir as duas infrações, ambas em relação
ao mesmo fato.
Dessa forma, os Autos de Infração lavrados são complementares, pois seus sujeitos
passivos e suas qualificações são compatíveis com a situação fática, a qual se subsume
aos dispositivos legais pertinentes, conforme já citado.
Portanto, fica evidente que a interessada não dispunha de recursos para as operações de
comércio exterior e que as mercadorias importadas já possuíam beneficiário
predeterminado, condição esta não informada nas DI, caracterizando-se a infração de
cessão de nome para acobertamento dos verdadeiros adquirentes.
Observa-se que a Fiscalização Aduaneira fez um extenso levantamento das DI da
fiscalizada e fez todas as diligências necessárias para a análise dos fatos por meio de
intimações sucessivas e verificação de toda a documentação apresentada no cursos da
atividade fiscal. Portanto, as conclusões da autoridade fiscal não estão calcadas em
meras suposições, conforme entende a contribuinte, pois estão respaldadas nos fatos
verificados por meio de documentação apresentada pela própria interessada.
O que ocorreu no presente caso, como bem explicitado no Relatório do Auto de
Infração, é a ocorrência de simulação ou da fraude nas atividades de comércio exterior,
por meio da falsidade documental, com a intenção de omitir dos controles aduaneiros os
verdadeiros intervenientes das operações de comércio exterior. A burla ao controle
aduaneiro ocorreu por meio da simulação com inserção, no campo “real adquirente” da
DI, nome diverso daquele que ali deveria aparecer. Quando uma empresa cede seu
nome para constar na DI no lugar de outra, ela traz para a sociedade, automaticamente,
uma série de riscos, com a destinação irregular das mercadorias importadas sem
controle aduaneiro.
A legislação aduaneira, a qual trata da matéria ora discutida, determina que para
legitimar a sanção, basta a certificação do fato infracional, independente da existência
de culpa, demonstração de boa-fé e ocorrência de efetivo dano ao Erário público.
A presunção de interposição fraudulenta a que se refere o §2o, do art. 23, do DL no
1.455/76, o jurista Alfredo Augusto Becker define a presunção como o resultado do
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

processo lógico mediante o qual, do fato conhecido cuja existência é certa, infere-se o
fato desconhecido cuja existência é provável. Ou seja, na presunção, que é uma prova
indireta, há um fato indiciário (conhecido), um fato indiciado (inferido) e uma relação
implicacional entre os fatos.
Ademais, quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da
extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o). “
O art.675 prevê a cumulação de sanções no caso de infrações à legislação aduaneira:
“Art. 675. As infrações estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicáveis separada ou
cumulativamente (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 96; Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
arts. 23, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59, e 24; Lei no
9.069, de 1995, art. 65, § 3o; e Lei no 10.833, de 2003, art.76):
.................................................
IV - multa;
A contribuinte apresentou documentação de fls.78 e ss, a qual se constitui de
documentos contábeis, DIPJ e cópia do contrato com o exportador. Referidos
documentos em nada comprovam a veracidade dos lançamentos contábeis, pois não
contém documentação, a qual respalde os valores registrados nos livros. O contrato com
o exportador apenas reforça que as importações foram negociadas e a interessada serviu
de interposta pessoa nas operações ora objeto de discussão.
Diante de todos os fatos mencionados, acolhe-se o entendimento da Fiscalização, a qual
concluiu que a interessada cedeu seu nome para a realização de operações de terceiros,
com vistas ao acobertamento do real beneficiário da importação.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Régis Venter, Redator.
Cumpre-me redigir o voto vencedor quanto à preliminar/prejudicial de mérito
acerca da alegada ocorrência da prescrição intercorrente de que trata o artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei no 9.873/1999, oportunamente transcrito no voto vencido.
Em que pesem os robustos fundamentos muito bem esposados no voto vencido, o
entendimento da maioria do colegiado segue em sentido contrário. Isso porque se entende que
referido dispositivo legal não se aplica aos processos submetidos ao rito do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências
(PAF).
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

Com efeito, o entendimento aqui defendido é no sentido de que a hipótese legal de
prescrição intercorrente reporta-se aos específicos processos administrativos de sanções
punitivas administrativas sem natureza tributária, como dispôs expressamente o art. 1o-A do
diploma legal em referência, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, verbis:
Lei no 9.873/1999:
(...)
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a
ação de execução da administração pública federal relativa a crédito
decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.
Por outro lado, como dito, o processo administrativo fiscal (tributário/aduaneiro),
regula-se especificamente pelo Decreto no 70.235/72, recepcionado pela nova ordem
constitucional com força de lei. Prescreve o seu artigo 1o, verbis:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto de
infração de exigência de multa regulamentar, no importe de R$ 9.216,25 (10% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias apreendidas), de natureza tributária (trata-se de crédito tributário,
como expressamente consignado no lançamento fiscal).
E o artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
Por fim, o artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009), dispõe expressamente, in litteris:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se a
aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados.
Demais disso, a matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal está pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo verbete segue
transcrito:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3002-002.150 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006829/2010-86

Oportuno registrar, de toda forma, que na reunião do Pleno do CARF, realizada
no dia 06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do enunciado da Súmula em referência
(no sentido de restringir sua aplicação ao processos administrativos fiscais que tratassem
especificamente de créditos tributários), afastando assim, no ponto, a hipótese de distinguishing
adotada no voto vencedor, ainda que se considere que a multa regulamentar não tenha natureza
tributária, entendimento este que aqui não se compartilha.
Nesses termos, rejeito a preliminar/prejudicial de mérito arguida de ofício pela
relatora.
(assinado digitalmente)

Paulo Régis Venter

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital